Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-95.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Afirma que é estudante universitária e a aquisição do notebook era para dar qualidade de vida à recorrente, o que findou em sofrimento e uma piora em sua vida estudantil, impedindo de fazer trabalhos. Esclarece que é imunossuprimida em razão da Esclerose Múltipla e o desgaste causado, além do atendimento desrespeitoso, horas de ligação, dias e dias de prazos abertos e sem uma solução para o problema. Afirma que a sentença não obedeceu a Súmula 37/STJ. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
3. A segunda ré, ora recorrida, em contrarrazões, esclarece que a sentença não entendeu que os danos materiais e morais não são cumuláveis, nos termos da Súmula 37/STJ, a sentença julgou improcedente o pedido de dano moral, por entender que não houve dano. Requer a manutenção da sentença.
4. A primeira ré não apresentou contrarrazões, certidão ID 31010860.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. No caso, a restituição integral do valor pago pelo computador caracteriza-se como inadimplemento de obrigação contratual que, sem demonstração da lesão aos direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. (Acórdão n.1188884, 07546527620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 25/07/2019). A situação de fato descrita pela recorrente, apesar de gerar aborrecimentos, não é capaz de violar os seus direitos da personalidade e não houve indicação de ocorrência de maiores transtornos, de modo que não há respaldo para condenação por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.